Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-72.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-72.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 22.865.507/0001-40 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – RESSARCIMENTO
DEVIDO
– HONORÁRIOS RECÍPROCOS –
MANTIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIO
S
DO ART. 85. § 2º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral.

2
.
O arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

3
.
E
ventuais
prejuízos
ocasionados por queda de energia, são passíveis de indenização por danos patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000366-72.2021.8.11.0044

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais nº 1000366-72.2021.8.11.0044, da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada por
CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME
, em que se julgou
“parcialmente procedente a presente ação para o fim de condenar o requerido à ressarcir à autora o valor de R$ 72.470,96 (setenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), relativos aos danos materiais comprovados, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da data do evento danoso, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido desde está data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. Por corolário, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2º inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
(id. 144078684).

A apelante alega que “
não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva. Isso porque, a relação jurídica existente entre a autora e a ENERGISA jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo
”.

A
rgumenta que
“após avaliação da unidade consumidora (UC) relativamente à data citada, observou-se a inexistência de qualquer perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a UC no período informado pela autora.”.

Defende
que
“
não restou comprovado em momento algum a efetiva extensão dos supostos danos suportados, tampouco de que as notas fiscais acostadas aos autos retratam gastos decorrentes da ocorrência discutida nestes autos
”.

Afirma que “
não tendo o autor trazido aos autos as necessárias provas das avarias relatadas, tampouco dos valores dos bens supostamente perdidos (v.g., notas fiscais, recibos, laudos de avaliação etc.), mas apenas de novas aquisições, não há como entender-se pela indenização pleiteada, fazendo-se completamente incabível o pleito, portanto”
.

Pontua, por fim, que “
a inexistência de danos suportados é evidente, uma vez que, em se tratando a promovente de pessoa jurídica, o dano moral necessita restar demonstrado de maneira cabal, inclusive com comprovação de em que medida teria qualquer suposto ato prejudicado a imagem da empresa-autora perante a sociedade e qual o prejuízo teria sido suportado de sua parte”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial (ID. 144078685).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 144078688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais nº 1000366-72.2021.8.11.0044, da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada por
CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME
, em que se julgou
“parcialmente procedente a presente ação para o fim de condenar o requerido à ressarcir à autora o valor de R$ 72.470,96 (setenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), relativos aos danos materiais comprovados, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da data do evento danoso, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido desde está data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. Por corolário, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2º inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
(id. 144078684).

Aduz a parte autora em sua inicial que “
no dia 13/07/2020 no período da madrugada houve uma queda de energia, em que o autor permaneceu por horas sem o fornecimento de energia elétrica, ocorre ainda, que em virtude desse fato houve a queima do motor de resfriamento de sua câmara fria. E em virtude destes fatos o autor SUPORTOU O PREJUÍZO DE FORMA INDIVIDUALIZADA NO VALOR DE R$71.837 (setenta e um mil oitocentos e trinta e sete reais) ,pois, PERDEU TODAS AS CARNES DE SEU AÇOUGUE.
”.

Pediu, em suma, a condenação da requerida em danos morais
e materiais
.

Decorrido o feito, após a defesa, sobreveio à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A insurgência
da apelante é

sobre a inexistência de sua responsabilidade nos fatos narrados pela apelada, bem como que não ficaram devidamente comprovados os danos pleiteados
.

Com efeito, a responsabilidade civil pode ser assim definida, como o fez o nosso legislador: “
a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral”
( Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo (Supremo Tribunal Federal, in RTJ 55/50; TFR in Revista Forense 268/02).

A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica.

Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella di Pietro, em sua obra Direito Administrativo:

"A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6º da Constituição: 1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público; 3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções (15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p.530/531)."

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ENERGISA S.A., para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração de culpa ou dolo da concessionária.

A propósito, consigna Caio Mário da Silva Pereira:

"A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de qualquer servidor (Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 133)."

Assim, o Estado será responsável, mas não em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

In casu
, é fato incontroverso que houve a interrupção no serviço de energia elétrica no imóvel locado pela requerente, no dia 13/07/2020, na qual a requerida imputa tal ocorrência
por uma ação da natureza
, bem como que o reestabelecimento da energia ocorrera dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Contudo, não traz qualquer prova sobre qual o motivo do corte de energia, sendo certo que a interrupção não se deu por eventual descumprimento de obrigação contratual por inadimplência, quiçá que tenha ocorrido por ação imprevisível da natureza, o que denota inequívoco descumprimento dos deveres de manutenção do fornecimento de energia, como se impunha às concessionarias.

A propósito, o art. 140 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que:

"Art. 140 A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço (...)"

Dessa forma, havendo indícios de que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por um período aproximado de
07
(
sete
) horas, caberia, a Energisa, ora requerida, apresentar justificativa para a interrupção e a demora na religação, pois embora tenha sido prontamente alertada do problema, por meio de contatos telefônicos realizados pel
o
autor e, também,
relatado na reclamação ao Procon Municipal (id. 144072328)
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO A APARELHO TELEVISIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. - A parte autora alega que as frequentes quedas de energia elétrica em seu bairro do serviço de energia elétrica em sua residência, no período correspondente a março e abril de 2016, trouxeram danos ao seu aparelho de televisão, bem como danos morais - A parte ré não contesta a queda de energia, mas se insurge quanto aos alegados danos morais e materiais e quanto ao suposto nexo de causalidade. Alegação de que a autora não se desincumbiu de comprovar minimamente suas alegações - Análise do acervo probatório que indica lastro mínimo das alegações autorais. Presença de verossimilhança e hipossuficiência que impõe a inversão do ônus da prova - Parte ré que não comprova qualquer excludente de responsabilidade objetiva. Teoria do Risco do Empreendimento, - Além dos danos materiais, deve ser reconhecida a existência de dano moral - A indenização fixada pelo juízo singular não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não havendo, portanto, necessidade de qualquer reparo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ."
(TJ-RJ - APL: 00085613120168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/11/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/12/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É sensível a dissonância das cobranças combatidas com as demais, por sua vez, a concessionária de energia elétrica em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.
II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado."
(N.U 1001657-72.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Logo, não há dúvida da caracterização do ilícito, tampouco do nexo de causalidade, à míngua de prova - cujo ônus recaía sobre a ré - de eventual causa excludente, como acima já enfrentado.

Destarte, resta caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral, vejamos:

"ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022870-98.2021.8.11.0003 EMENTA APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva."
(N.U 1022870-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Não restando dúvidas quanto à responsabilidade da requerida ao fato em análise, e havendo o dever de indenizar, cabe agora sopesar acerca dos pleitos de alteração do
quantum
indenizatório. A requerida entende que o valor é excessivo, enquanto que a autora o acha insuficiente.

Certo é que o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao examinar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) não comporta majoração ou minoração, porque se mostra adequado ao caso.

Quanto ao dano material,
a
responsabilidade ressarcitória da ré é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

O dano resta comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE SECA NA REDE ELÉTRICA – MORTE DE GADO POR CHOQUE ELÉTRICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – QUEDA DE ÁRVORE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – MORTE DE 07 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA QUEDA DA ÁRVORE E DA QUEDA DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORTE DOS ANIMAIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS E ORDEM DE SERVIÇO E CARTA DE INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore e fiação elétrica que causou a morte de cabeças de gado, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore seca sobre rede elétrica que causou a morte das cabeças de gado que não foram indenizadas, mesmo após pedido administrativo. A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6º, da Constituição Federal é objetiva. Outrossim, apesar de alegar caso fortuito e força maior as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede. Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros. Recurso parcialmente provido."
(N.U 8010048-28.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE GADO EM DECORRÊNCIA DE RUPTURA DE CABO DE ALTA TENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES) DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ; b) se estão presentes os requisitos para reparação dos danos materiais, e c) a existência de danos morais. 2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: o processo atingirá o seu verdadeiro escopo quando permitir que, independentemente da posição que se adote no julgamento da causa, as partes possam, efetiva e integralmente, se assim o desejarem, devolver às instâncias superiores as questões discutidas – isso porque, na esteira da própria Exposição de Motivos do CPC/15, o processo deve ter o "maior rendimento possível". E somente haverá o adequado rendimento em grau recursal se permitida a produção de provas acerca dos fatos que subsidiam as teses do autor e do réu, de modo a assim se tornar possível eventual julgamento em sentido diverso, em sede recursal. 3. Na espécie, todavia, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, quando instados para indicarem as provas que pretendiam produzir em eventual instrução probatória, o autor-apelante requereu o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 4. A queda de cabos de energia de alta tensão de rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, não restando comprovada qualquer excludente de responsabilidade da ré. 5. "Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes" (STJ - AgInt no AREsp 1937252/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022). Caso concreto em que a parte autora não fez esta prova. 6. A morte de bovinos decorrente de rompimento de cabo de energia gera danos morais. 7. Recursos conhecido e parcialmente provido."
(TJMS. Apelação Cível n. 0801262-29.2020.8.12.0005, Aquidauana, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/06/2022, p: 27/06/2022).

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE BOVINO EM PROPRIEDADE RURAL - QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAS - DEVIDOS - QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. No presente caso, em suma, houve falha na prestação do serviço da concessionária devido ao rompimento da fiação elétrica na propriedade do apelado, o que ocasionou a morte de 6 (seis) bovinos. Ademais, verifica-se que a empresa concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do seu ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."
(TJMS. Apelação Cível n. 0800183-19.2020.8.12.0036, Inocência, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 03/11/2021, p: 08/11/2021).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MORTE DE GADO EM DECORRÊNCIA DE RUPTURA E QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A REDE ELÉTRICA ESTAVA LOCALIZADA EM ÁREA PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INDEFERIDO – TAXA SELIC AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1– A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço. 2– Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos e no valor de mercado previsto para espécie de gado. 3– Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária."
(TJMS. Apelação Cível n. 0812820-83.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 11/12/2017, p: 09/01/2018)
.

Assim,
a apelante se limitou a dizer que nem se quer comprova o
apelado
o verdadeiro
prejuízo material suportado
, visto que, na verdade, somente alega que
não há qualquer responsabilidade sobre o desligamento da câmara fria, muito menos sobre as carnes bovinas que tenham estragadas
, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório
que constituísse fato impeditivo ou modificado ou extintivo do direito do autor
.

Portanto
, não desconstitui o direito do autor, já que não apresenta os
motivos que levaram a queda de energia e, consequentemente, aos prejuízos suportados pelo requerente
,
os quis foram devidamente comprovados nos autos, ensejando o dever de reparação
.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – CURTO CIRCUÍTO E INCÊNDIO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA A MUDANÇA DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS NO VALOR DOS GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado que houve queda de poste de energia elétrica de responsabilidade da ENERGISA, e que o referido evento gerou danos ao autor, resta clara a ocorrência da responsabilidade civil, devendo a Concessionária indenizá-lo pelos danos materiais sofridos. 2. Os valores correspondentes aos danos materiais sofridos pela parte devem ser ressarcidos, desde que comprovados. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julg. em 24/10/2018)." (
N.U 1000586-67.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Portanto, sendo devido o dano material, deve o apelante ressarcir o valor de R$ 72.470,96 (setenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

Ante o exposto,
DES
PROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários recíprocos e majoro
em 5% contra a requerida, somente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023